Tribunal: TJSP
Processo: 2158358-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução extrajudicial – Cotas Condominiais – Pedido de realização de pesquisa BACENJUD – Indeferimento sob alegação de aplicação da Resolução no 318/2020 que recomendou sejam excluídos de penhora valores recebidos a título de auxílio emergencial ("coronavoucher") – Inexistência de proibição da pesquisa BACENJUD – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158358-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOLAR DE ÉVORA, são agravados SANG MO CHOI,
KAE MYONG CHOI LEE, OLÍVIA JAE NAN CHOI, ADRIANA YOUNG CHOI,
ANDRÉA YOON CHOI e FERNANDO HYUN CHOI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158358-34.2020.8.26.0000 -Voto no 2124
CTL
2
Agravo de Instrumento no 2158358-34.2020.8.26.0000
Agravante: Condomínio Edifício Solar de Evora
Agravados: Sang Mo Choi, Kae Yong Choi Lee, Olivia Jae Nan Choi, Adriana
Young Choi, Andrea Yoon Choi e Fernando Hyon Choi
Comarca: Foro Regional Santana 8a Vara Cível
Juiz de Direito: Simone de Figueiredo Rocha Soares
Processo primeira instância: 1003463-32.2020.8.26.0001
VOTO No 2124
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução extrajudicial
Cotas Condominiais
Pedido de realização de pesquisa
BACENJUD Indeferimento sob alegação de aplicação da
Resolução no 318/2020 que recomendou sejam excluídos de
penhora valores recebidos a título de auxílio emergencial
(“coronavoucher”)
Inexistência de proibição da pesquisa
BACENJUD Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 63, dos principais que, nos autos da execução ajuizada pelo agravante, indeferiu
o requerimento de bloqueio de ativos financeiros, via BACENJUD, com relação as
pessoas físicas, ora executadas.
Alega em suas razões, que a Resolução no 318, de 07 de maio de
2020, do CNJ não determinou a suspensão de bloqueios, mas, recomenda que os valores
recebidos do governo a título de ajude não sejam confiscados. Advoga que tais valores
podem ser comparados àqueles que não podem sofrer a constrição, como os depositados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158358-34.2020.8.26.0000 -Voto no 2124
CTL
3
pelo INSS, aposentadoria, pensou ou saldos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos
cm contas poupanças. Aduz, ainda, que o gasto condominial, é grande e a crise do
momento impactou a renda familiar de todos trazendo dificuldades financeiras,
inclusive ao agravante. Com isso, requer o efeito ativo ao presente recurso, pela
necessidade de abastecimento do caixa do agravante, com o bloqueio de ativos fixos dos
agravados e, no mérito, a reforma da r. decisão impugnada.
O pedido de efeito ativo foi deferido.
Sem o oferecimento de contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Busca o agravante a reforma da r. decisão que indeferiu o
requerimento de bloqueios de ativos financeiros via BACENJUD com relação aos
executados.
A r. decisão assim foi proferida:
“Vistos.
Fls.59/60: Diante da Resolução no 318 de 07/05/2020 do CNJ,
a qual recomenda que os valores recebidos a título de auxílio
emergencial previsto na Lei no 13.982/2020 não sejam objeto de
penhora, bem como considerando que não é possível, no momento do
bloqueio, realizar esta verificação, fica indeferido o requerimento do
bloqueio de ativos financeiros, via BACENJUD com relação à pessoa
física ora executada.
Após a normalização do serviço judiciário, fica facultado à
parte exequente reformular o pedido de constrição de bens.
Não obstante, defiro o requerimento de consulta de bens do
executado pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, devendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158358-34.2020.8.26.0000 -Voto no 2124
CTL
4
exequente recolher as custas para tanto, já que tais atos não resultam
de restrição de bens. Dê-se ciência ao exequente dos resultados
obtidos, após a normalização do serviço judiciário.
...
Int.” (fls. 63, dos autos principais).
Edita o artigo 5o, da Resolução no 318/2020:
“Art. 5o Recomenda-se que os magistrados zelem para que os
valores percebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei no
13.982/2020 não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema
BacenJud, por se tratar de bem impenhorável nos termos do art. 833,
IV e X, do CPC.
Parágrafo
único.
Em
havendo
bloqueio
de
valores
posteriormente identificados como oriundos de auxílio emergencial,
recomenda-se que seja promovido, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, seu desbloqueio, diante de seu caráter alimentar”.
O recurso merece provimento.
A Resolução no 318/2020 não proibiu a realização da constrição
via BACENJUD, mas, esclareceu que, se porventura, valores recebidos a título de
auxílio emergencial, concedido pelo governo federal, se identificado fossem
desbloqueados em prazo exíguo (24 horas).
Tais valores (auxílio emergencial “coronavoucher”), estão
acobertados pelo artigo 833 que aponta o que é impenhorável: vencimentos, subsídios,
soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlio e
montepios, quantias recebidas por liberalidade de terceiro e remetidas ao sustento do
devedor e de sua família, ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, tudo de natureza alimentar
Conclui-se, pois, que o auxílio emergencial, não pode, em regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158358-34.2020.8.26.0000 -Voto no 2124
CTL
5
sofrer constrição nos termos da lei, ressaltando que, a exceção contida no § 2o, do citado
artigo, permanece válida, por se tratar de penhora de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem do dinheiro recebido.
A Resolução no 318/2020 admitiu a impenhorabilidade do
mencionado auxílio, destinado ao sustento do indivíduo e de sua família, nesse
momento de pandemia, entendendo que o valor recebido assume função de segurança
alimentar do beneficiário e de sua família.
No caso dos autos, não se obteve um valor bloqueado, a r.
decisão impugnada indeferiu a realização do bloqueio, o que não foi proibido pela
resolução, ora em comento.
O texto é claro no alerta, tanto que usa a palavra “recomenda” e,
caso ocorra o bloqueio de valor aquele título, deve ser devolvido conforme lá
determinado.
Assim, a r. decisão deve ser alterada porque não houve bloqueio
de valores e muito menos o conhecimento de que eles, porque inexistentes, fossem
provenientes do auxílio emergencial do Governo Federal.
Deste modo, inexistente a proibição de realização do
BACENJUD, a reforma de r. decisão é de rigor.
Assim, pelo meu voto, dou provimento ao agravo.
FRANCISCO SHINTATE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158358-34.2020.8.26.0000 -Voto no 2124
CTL
6